Tribunal: TJES
Processo: 5001601-73.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001601-73.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA HELENA LESQUEVES GALANTE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001601-73.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTES:
ERIKA HELENA LESQUEVES GALANTE E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
ERIKA HELENA LESQUEVES GALANTE E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente ERIKA
HELENA LESQUEVES GALANTE
.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por ÉRIKA HELENA LESQUEVES GALANTE em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em síntese, que está sendo cobrada pela ré o valor de R$ 6.798,11 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e onze centavos) devido a um TOI registrado pela concessionária requerida. Assim, requer com a presente ação o restabelecimento da energia elétrica, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, a nulidade do TOI e consequentemente do débito, bem como danos morais. Em sede de defesa, a ré sustenta a legalidade do procedimento.

(2). A sentença reconheceu a incompetência do juizado para julgar o pedido de nulidade do TOI e julgou procedente o pedido contraposto realizado pela ré, condenando a autora a pagar o valor de R$ 6.798,15 a ré. Além disso, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONFIRMAR a liminar deferida ID 29367936, para DETERMINAR que o corte de energia somente será efetivado se não houver o pagamento dos últimos 90 (noventa) dias apurados, sem prejuízo do direito da concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, a qual considero o corte (18/07/2023), e correção monetária a partir desta”.

(3). Embargos de declaração acolhidos em parte no ID. n° 45335008, modificando a sentença nos seguintes termos:
“Ante o reconhecimento da incompetência deste juízo no tocante ao mérito do TOI, entendo restar prejudicada a análise do referido pedido, já que, acolhendo-o ou rejeitando-o, inviabilizaria o ajuizamento da ação na seara própria (Vara Cível) para rediscuti-lo em razão da coisa julgada. Logo, não conheço do pedido contraposto”
.

(4). As duas partes interpuseram recurso Inominado contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

(5). De início, registra-se que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial. Dessa forma, afasto a incompetência do juizado reconhecida em sentença e passo a análise da legalidade do TOI, objeto dos autos.

(6). Em análise da documentação acostada aos autos,
observa-se que a concessionária embasou a constatação da fraude por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9689370
(ID
29591573
), referente à instalação da parte autora, do qual se verifica que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor titular ou do proprietário do imóvel, conforme observação dos funcionários da demandada no documento - cliente ausente. O art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, impõe a necessidade de o termo de inspeção ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito, com posterior entrega de cópia do termo, mediante recibo. Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou o disposto na norma acima colacionada. A requerida não comprovou a notificação da parte autora, a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo.

A ré tinha obrigação de possibilitar ao consumidor, maior interessado na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção.

(7). Portanto, por não ter sido acompanhado pela parte consumidora a Inspeção realizada pela requerida, tampouco houve a comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ela para tal mister, inexigível a cobrança da recuperação de consumo.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE INSPEÇÃO DO MEDIDOR. DEFEITO DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE INOBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART.129,§§1 E 2ª, ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR E/OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. A recuperação de consumo perseguida pela CEEE está fundada na inspeção realizada na unidade consumidora da parte autora, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI- fls.67/), no qual vem expresso ter sido identificado defeito no equipamento de medição do consumo. Contudo, a inspeção não observou as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, que, conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, dispõe que o TOI deve ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito, com posterior entrega de cópia do termo mediante recibo. Portanto, no caso concreto, evidenciada a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade realizado pela ré, com o que resta indevida a recuperação de consumo pretendida. SENTENÇA MANTIDA FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006548200, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017).

(8). Ademais, para a realização de cálculo de recuperação de consumo não é suficiente prova da existência da irregularidade no medidor, sendo exigível, também, a demonstração de que a alegada irregularidade tenha, de fato, ocasionado o registro a menor de consumo de energia elétrica.

Assim, não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – ID.
29591573
e a declaração de inexistência da dívida indicada no Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, no importe de R$ 6.798,15 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) - ID. 29591573, p. 06/10.

(9). Quanto aos danos morais, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da autora, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se desproporcional, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (suspensão indevida de serviço essencial ao cotidiano – energia elétrica e inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes). Por tais razões, deve ser majorado o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Do exposto, em relação a Recorrente ERIKA LESQUEVES GALANTE,
CONHEÇO do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para DECLARAR a nulidade do TOI n°
9689370 e a inexistência da dívida indicada no Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar no importe de R$ 6.798,15 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), bem como para majorar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(11). Outrossim,
CONHEÇO o recurso da Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

(12). Condeno a Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)